Tribunal: TJSP
Processo: 2243223-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243223-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ERIKA PEREIRA PINHEIRO - ME, é embargado AJ DE OLIVEIRA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243223-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 49.971
2
COMARCA DE SOROCABA
EMBARGANTE: ERIKA PEREIRA PINHEIRO-ME
EMBARGADOS: AJ DE OLIVEIRA-ME

VOTO N.o 42.971
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.

Desprovido recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante, maneja, agora, o presente integrativo a dizer omisso e
contraditório, o V. Acórdão de fls.637/640, porque reconheceu a validade da
cláusula de eleição de foro e não observou a demonstração da
hipossuficiência e vulnerabilidade da agravante, em contradição com o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Para fins de pré-questionamento, requer manifestação
expressa sobre o artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O aresto embargado não padece de qualquer mácula.
Na verdade, o que se pretende com o presente recurso é o
efeito infringente e revisão do julgado, o que, salvo hipóteses excepcionais, é
inadmissível.
Ademais, o V. Acórdão encontra-se claro e devidamente
fundamentado (artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil), não
padecendo de nenhum vício acerca dos fundamentos apresentados sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243223-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 49.971
3
foro competente para julgar a ação, na medida em que tais fatores já foram
devidamente analisados às fls. 639.
Como visto, as questões suscitadas pela embargante não
são de omissão ou contradição, restando bem evidenciado o caráter
infringente e modificativo, hipóteses que tornam descabidos os embargos.
De qualquer forma, de par com o desacolhimento do
pleito, nego violação ao diploma legal mencionado no relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos interpostos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR